Tribunal: CARF
Processo: 10920.721527/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721527/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.286 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
HEIBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PERÍODOS POSTERIORES. LANÇAMENTO.
LUCRO ARBITRADO.
Tendo contribuinte sido excluído do Simples, correto o lançamento do IRPJ de
períodos posteriores, com o devido abatimento dos valores recolhidos pelo
Simples, pelo lucro arbitrado nos períodos cuja escrituração não foi
apresentada.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do
IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721527/2011-12
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.286 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721527/2011-12

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 06-48.477 - 2a Turma da
DRJ/CTA (e-fls. 359 e ss), que decidiu julgar procedente em parte a impugnação apresentada
para afastar as preliminares de nulidade, reconhecer a decadência dos lançamentos de IRPJ e
CSLL do primeiro e segundo trimestres de 2006 e de PIS e Cofins dos períodos 01/2006 a
07/2006, e, no mérito, julgar procedentes os demais lançamentos, para manter as exigências de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, todos com respectivas multas e juros de mora. Peço a devida vênia
para reproduzir o relatório constante da decisão da DRJ, que bem descreve os fatos e
argumentos apresentados pelas partes (e-fls. 359 e ss):
Trata o processo de autos de infração do IRPJ e reflexos, dos anos calendários 2006 e
2007.
2. O auto de infração de IRPJ (fls. 111/126) exige o recolhimento de R$ 19.963,99 de
imposto e R$ 14.973,01 de multa de lançamento de ofício, além dos encargos legais. O
lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias da interessada, em que foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no
Termo de Verificação Fiscal, de fls. 175/178:
Resultados escriturados e não declarados: no período de 06/2007.
Enquadramento legal no art. 3° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts. 247,
249 inciso II, e 841 inciso III do RIR/1999. Multa de 75%;
Receitas da atividade. Receita bruta na revenda de mercadoria: nos períodos de 01/2006
a 12/2006. Enquadramento legal no art. 3° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
art. 532 do RIR/1999. Multa de 75%;
Receitas da atividade. Outras receitas da atividade: nos períodos de 01/2006 a 12/2006.
Enquadramento legal no art. 3° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 532 do
RIR/1999. Multa de 75%;
3. O auto de infração de CSLL (fls. 127/141) exige o recolhimento de R$ 13.407,58 de
contribuição e R$ 10.055,69 de multa de lançamento de ofício, além dos encargos
legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal,
de fls. 175/178:
Resultados não declarados: no período de 06/2007. Enquadramento legal nos arts. 2° da
Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988; arts. 2° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995; art. 37 da Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002; art. 1° da Lei no 9.316, de 22
de novembro de 1996; art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. Multa de 75%;
CSLL sobre receitas escrituradas e não declaradas: no período de 01/2006 a 12/2006.
Enquadramento legal nos arts. 2° da Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988; art. 2° da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 29 inciso I da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; art. 37 da Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002; art. 22 da Lei
no 10.684, de 30 de maio de 2003. Multa de 75%;
4. O auto de infração do PIS (fls. 142/157) exige o recolhimento de R$ 9.644,36 (código
6656) e R$ 8.263,70 (código 2986) de contribuição e R$ 7.233,28 (código 6656) e R$
6.197,78 (código 2986) de multa de lançamento de ofício, além dos encargos legais.
Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls.
175/178:
Insuficiência cumulativa padrão. Insuficiência de recolhimento do PIS: nos períodos de
01/2006 a 12/2006. Enquadramento legal nos arts. 1° e 3° da Lei Complementar no 7, de
07 de setembro de 1970; arts. 2°, inciso I, 8°, inciso I e 9° da Lei no 9.715, de 25 de
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.286 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721527/2011-12

novembro de 1998; arts. 2° e 3° da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998. Multa de
75%;
Insuficiência não cumulativa padrão. Insuficiência de recolhimento do PIS: nos
períodos de 01/2006 a 12/2006. Enquadramento legal nos arts. 1° e 3° da Lei
Complementar no 7, de 07 de setembro de 1970; arts. 1°, 2°, 3° e 4° da Lei no 10.637 de
30 de dezembro de 2002. Multa de 75%;
5. O auto de infração da Cofins (fls. 158/174) exige o recolhimento de R$ 36.296,07
(código 2960) e R$ 44.471,55 (código 5477) de contribuição e R$ 27.222,07 (código
2960) e R$ 33.353,67 (código 5477) de multa de lançamento de ofício, além dos
encargos legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de
Verificação Fiscal, de fls. 175/178:
Insuficiência cumulativa padrão. Insuficiência de recolhimento da Cofins: nos períodos
de 01/2006 a 12/2006. Enquadramento legal no art. 8° da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998; art. 1° da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991;
arts. 2° e 3° da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998. Multa de 75%.
Insuficiência não cumulativa padrão. Insuficiência de recolhimento da Cofins: nos
períodos de 01/2006 a 12/2006. Enquadramento legal nos art. 1° da Lei Complementar
no 70, de 30 de dezembro de 1991; arts. 1°, 3° e 5° da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003. Multa de 75%;
6. Cientificado dos autos de infração do IRPJ e reflexos em 24/08/2011, conforme fls.
111, 127, 143 e 159, tempestivamente, em 21/09/2011, o contribuinte encaminhou a
impugnação de fls. 185/196, 227/238, 268/280 e 310/321, acompanhada dos
documentos de fls. 197/226, 239/267, 281/309 322/352, que se resume a seguir:
PRELIMINAR. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL - ULTRAPASSADO O PRAZO DE CONCLUSÃO DO
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL-VÍCIO FORMAL
a. Observa que o mandado de procedimento fiscal n° 0920200.2010.01299, que deu
origem ao presente auto de infração, foi expedido em 23/09/2010, sendo que a data de
início do Procedimento fiscal ocorreu em 29/10/2010. Conforme consta do mandado de
procedimento fiscal, o prazo para conclusão do referido mandado se encerrava em
21/01/2011, tendo sido somente concluído em data de 12/08/2011, e a empresa
cientificada no presente auto de infração em 23/08/2011;
b. Lembra que o prazo para conclusão do procedimento fiscal se encerrou em
21/01/2011, e o presente auto de infração somente foi lavrado em 12/08/2011, e do qual
a Requerente somente teve conhecimento em 23/08/2011, ou seja, após o prazo legal
estabelecido para sua conclusão. Pelo exposto, observa-se que não foi respeitado o
prazo previsto para conclusão do mandado de procedimento fiscal, assim sendo deve ser
declarada a nulidade do procedimento fiscal, bem como do auto de infração lavrado,
tendo em vista que foi ultrapassado o prazo fixado para conclusão do procedimento
fiscal, assim como foi ultrapassado o prazo legal de 120 (cento e vinte dias), conforme
estabelecido no artigo 11, inciso I, da Portaria 11.371/2007 o que constitui vício formal,
diante da inobservância do princípio da Legalidade;
c. Cita o art. 142 do CTN, que estabelece que a atividade administrativa de lançamento,
é vinculada e obrigatória, ou seja, deve observar os princípios legais estabelecidos;
d. Cita doutrina e jurisprudência do CARF;
e. Conclui que, no presente caso descumprido o prazo previsto em norma legal para
conclusão do procedimento fiscal, ao qual estão sujeitos os agentes fiscais, e o
desrespeito do referido prazo constitui infração ao disposto no artigo 142 do CTN, bem
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.286 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721527/2011-12

como ao artigo 37 da CF/88, sendo o ato praticado eivado de ilegalidade, e nulo de
pleno direito por constituir vício formal. Diante do descumprimento do prazo previsto
na Portaria 11.371, deve ser declarada a nulidade do mandado de procedimento fiscal,
bem como do auto de infração resultante dele, devendo assim ser determinado o
cancelamento da multa aplicadas contra a ora Impugnante, por vício formal;
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - VÍCIO DO AUTO DE INFRAÇÃO -
FALTA DE DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO - VIOLAÇÃO DO ARTIGO
10 DO DECRETO 70.235/72
f. Observa que o auto de infração não atende ao disposto no artigo 10 do Decreto
70.235/72, uma vez que não apresenta a descrição dos fatos que deram origem ao auto
de infração. Cita o artigo 10 do Decreto, que dispõe, sobre quais os elementos devem
constar no auto de infração, para sua validade e regularidade;
g. Entende que os requisitos do artigo 10 do Decreto 70.235/72, são requisitos
essenciais para validade e regularidade do auto de infração. Conforme se observa do
auto de infração cuja cópia segue em anexo, não existe a descrição do fato que deu
origem ao auto em questão, para justificar a lavratura do auto de infração e a
constituição do crédito. Pelo exposto, verifica-se que o auto de infração em questão não
atende ao disposto no artigo 10, ou seja, não traz a descrição do fato alegado como
violado, devendo assim ser declarado o vício formal do referido auto de infração, e por
consequência do crédito consolidado, não podendo a empresa Impugnante ser
compelida ao pagamento do valor descrito no auto de infração;
h. Cita decisão do CARF;
NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA -VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
CONSTITUICIONAL DA AMPLA DEFESA
i. Reclama que o agente fiscal ao ter lavrado o auto de infração, sem observar ao
disposto no artigo 10 do Decreto 70.235/72, em virtude da falta de descrição dos fatos, a
referida nulidade acarreta ainda o cerceamento de defesa da empresa Impugnante,
ocorrendo assim violação ao principio constitucional da ampla defesa, o que também se
constitui em uma nulidade, que deve ser observada e declarada. Pelo exposto, deve ser
declarada a nulidade do auto de infração, tendo em vista o cerceamento de defesa,
impossibilidade do da ampla defesa, já que a Impugnante não pode aduzir sua defesa,
pela falta de descrição dos fatos e da capitulação legal para lavratura do auto de infração
em questão;
DA DECADÊNCIA
j. Aduz que deve ser declarada a decadência de alguns dos créditos constituídos através
do presente auto de infração, tendo em vista que o auto de infração somente foi lavrado
em data de 12/08/2011, e o prazo decadencial para a constituição do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica, aplica-se a regra do § 4o do artigo 150 do CTN, contando-se o prazo
de 05 (cinco) anos a partir do fato gerador. Pelo exposto, ao imposto de renda cujos
fatos geradores do período de apuração 01/01/2006 até 31/03/2006 e de 01/04/2006 até
30/06/2006, e foram incluídas no presente auto de infração não podem prevalecer, assim
sendo deve ser reconhecida a decadência do direito de constituição do mesmo, tendo em
vista que o auto de infração em questão somente foi lavrado em data de 12/08/2011;
k. Cita decisão do CARF;
NO MÉRITO
l. Narra que a Impugnante foi em data de 23/08/2011 intimada quanto ao auto de
infração em questão, onde é reclamado o pagamento da importância de R$ 45.446,56
(quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), a
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.286 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721527/2011-12

título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Em virtude das nulidades anteriormente
arguidas deve ser o presente auto de infração cancelado;
m. Afirma que há de ser observada a necessidade da declaração das decadência do
imposto de renda pessoa jurídica relativo aos fatos geradores relativos ao período de
apuração 01/01/2006 até 31/03/2006 e de 01/04/2006 até 30/06/2006, os valores ali
descritos, assim como as multas e juros deverão ser readequados, ou seja, excluídos do
valor devido;
n. Acrescenta que também não pode prevalecer a multa de ofício aplicada em 75%,
contra a Impugnante, devendo a multa em questão ser excluída em sua integralidade ou
reduzida para o percentual de 20%, ou seja, deve ser aplicada no presente caso a multa
de mora (falta de pagamento), e não a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei
9.430/96, uma vez que a presente autuação é decorrente da exclusão da Impugnante do
SIMPLES, conforme processo administrativo n° 10920.001069/2007-15;
o. Esclarece que a Impugnante havia optado pelo SIMPLES em 01/01/1997, sem
qualquer oposição da Receita Federal, que acatou a opção pelo SIMPLES, se somente
após passados mais de 05 (cinco) anos revisou a opção, o que acabou resultando na
exclusão da Impugnante do SIMPLES. A Impugnante quando da opção pelo SIMPLES
agiu de forma regular, e acreditava assim ter agido, uma vez que a sua opção havia sido
deferida pela Receita Federal do Brasil, que se manteve inerte até o processo de
exclusão do SIMPLES. Esse fato demonstra, que a multa de ofício não pode ser
aplicada em 75% no presente caso, devendo a mesma ser afastada em sua integralidade,
ou caso assim não entenda a mesma deverá ser reduzida, ou seja, deverá ser aplicada no
presente caso a multa de 20% (multa de mora), tendo em vista que não foi a intenção da
Impugnante infringir qualquer disposição legal, uma vez que a Impugnante acreditava
estar regular com sua opção pelo SIMPLES, tendo em vista a confirmação pela Receita
Federal da referida opção. A falta de pagamento dos impostos devidos pela Impugnante,
se deu não por vontade dela, mas, pelo fato de ter sido acatada a opção pelo SIMPLES,
sem qualquer oposição da Receita Federal, o que a induziu em erro, e por consequência
gerou o recolhimento a menor ou o não recolhimento de todos os tributos devidos;
PEDIDOS FINAIS
p. Ao final, requer: i) que seja declarada a nulidade do presente auto de infração, tendo
em vista a existência de vício formal, uma vez que ultrapassado o prazo legal para
apuração do Mandado de Procedimento de Fiscalização, além da inobservância do
disposto no artigo 10 do Decreto 70235/72, e do cerceamento de defesa, conforme
anteriormente exposto; ii) que seja reconhecida a decadência do imposto de renda
pessoa jurídica referente aos fatos geradores do período de apuração 01/01/2006 até
31/03/2006 e de 01/04/2006 até 30/06/2006; iii) que no mérito, caso ultrapassada a
preliminar arguida, o que fazemos somente a título de argumentação, que seja julgado
na sua totalidade procedente a presente impugnação, determinando-se o cancelamento
do auto de infração contra a Impugnante, pelos fundamentos de fato e de direito que
foram anteriormente expostos, devendo ser atribuído efeito suspensivo a presente
impugnação; iv) requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidas.
7. O contribuinte anexou impugnação separadamente para as contribuições da CSLL,
PIS e Cofins, em teor semelhante ao do IRPJ, acima resumido.
8. É o relatório.

A primeira instância (acórdão 06-48.477 - 2a Turma da DRJ/CTA, e-fls. 359 e ss)
julgou procedente em parte a impugnação apresentada para afastar as preliminares de nulidade,
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.286 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721527/2011-12

reconhecer a decadência dos lançamentos de IRPJ e CSLL do primeiro e segundo trimestres de
2006 e de PIS e Cofins dos períodos 01/2006 a 07/2006, e, no mérito, julgar procedentes os
demais lançamentos, para manter as exigências de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, todos com
respectivas multas e juros de mora:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
NULIDADE. VENCIMENTO DO PRAZO DO MPF. FALTA DE DESCRIÇÃO DA
INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
É infundada a argüição de nulidade dos lançamentos, sob alegação de vencimento do
prazo de validade do MPF, quando nele constam prorrogações anteriores à data da
ciência do auto de infração, ou por falta de descrição da infração, quando esta consta no
Termo de Verificação Fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são determinados
expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas de competência para
apreciar a legalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
DECADÊNCIA. INFRAÇÃO APURADA COM MULTA DE 75%. INEXISTÊNCIA
DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Nos lançamentos por homologação, em que a infração é apurada sem constatação de
dolo, fraude ou simulação, e havendo pagamento antecipado, a contagem do prazo
decadencial conta-se a partir da ocorrência do fato gerador, devendo ser canceladas as
exigências de períodos anteriores a cinco anos da ciência do auto de infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PERÍODOS POSTERIORES. LANÇAMENTO. LUCRO
ARBITRADO.
Tendo contribuinte sido excluído do Simples, correto o lançamento do IRPJ de períodos
posteriores, com o devido abatimento dos valores recolhidos pelo Simples, pelo lucro
arbitrado nos períodos cuja escrituração não foi apresentada.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo
ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Cientificada da decisão de primeira instância em 02/09/2014 (e-fl 374) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 01/10/2014 (e-fl 406), em que repete os
argumentos da impugnação.

Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.286 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721527/2011-12

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata o processo de autos de infração do IRPJ e reflexos, dos anos calendários
2006 e 2007. O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas as infrações relatadas no Termo de
Verificação Fiscal, de fls. 175/178: apuração indevida pelo Simples mesmo após a exclusão da
interessada do regime simplificado e arbitramento do lucro, tendo-se em vista que a Recorrente
não dispunha de escrituração contábil que permitisse a apuração do lucro real.
A primeira instância (acórdão 06-48.477 - 2a Turma da DRJ/CTA, e-fls. 359 e ss)
julgou procedente em parte a impugnação apresentada para afastar as preliminares de nulidade,
reconhecer a decadência dos lançamentos de IRPJ e CSLL do primeiro e segundo trimestres de
2006 e de PIS e Cofins dos períodos 01/2006 a 07/2006, e, no mérito, julgar procedentes os
demais lançamentos, para manter as exigências de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, todos com
respectivas multas (75%) e juros de mora, conforme razões trazidas no acórdão recorrido, que
abaixo reproduzo como razões de decidir por concordar integralmente (art. 57, § 3° do Ricarf):

Preliminar. Nulidade.
10. Preliminarmente, a impugnante pede a nulidade dos lançamentos por: i) vício
formal, já que que o prazo para conclusão do MPF se encerrou em 21/01/2011, e os
autos de infração somente foram cientificados 23/08/2011; ii) foi ultrapassado o prazo
legal de 120 dias, conforme estabelecido no artigo 11, inciso I, da Portaria 11.371/2007;
iii) falta de descrição da infração, em violação ao art. 10 do PAF; iv) cerceamento do
direito de defesa, por falta de descrição dos fatos.
11. Inicialmente, cabe esclarecer que, no âmbito do processo administrativo fiscal, as
hipóteses de nulidade são taxativamente previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio. (Grifou-se).
12. Nesses termos, o cerceamento do direito de defesa somente pode ser cogitado em
face de despachos e decisões. Sendo o despacho decisório um ato administrativo, a
declaração de nulidade somente pode ser suscitada em caso de lavratura por pessoa
incompetente. Possíveis irregularidades, incorreções e omissões cometidas no despacho
decisório não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.286 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721527/2011-12

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
13. No caso em tela, não procede a alegação da impugnante, de que o prazo previsto
para conclusão do mandado de procedimento fiscal não teria sido respeitado. É verdade
que o prazo inicial para conclusão do procedimento fiscal era 21/01/2011, conforme
cópia do MPF que anexei às fls. 357/358. No entanto, no mesmo documento constam as
seguintes datas de prorrogações de encerramento: 22/03/2011, 21/05/2011, 20/07/2011
e 18/09/2011. Como a ciência dos autos de infração deu-se em 23/08/2011, não houve
nenhuma irregularidade quanto ao prazo de validade do MPF.
14. Quanto ao prazo legal de 120 dias estabelecido no artigo 11, inciso I, da Portaria
11.371/2007, tem-se que o art. 12 do mesmo instrumento legislativo ressalva a
possibilidade de prorrogação, tantas vezes quantas necessárias:
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato, o
prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de fiscalização, e de trinta dias,
para procedimentos de diligência.
15. A reclamação de falta de descrição das infrações não procede, já que a fiscalização
cuidou de justificá-las no Termo de Verificação Fiscal de fls. 175/178, sendo portanto
infundada a alegação de cerceamento do direito de defesa.
Prejudicial de mérito. Decadência.
16. Ainda em preliminares, a litigante argüi o transcurso da decadência, para os
lançamentos com fatos geradores anteriores a 30/06/2006, tendo em conta a regra do §
4o do artigo 150 do CTN e a data de lavratura dos lançamentos (12/08/2011).
17. Tem razão a impugnante.
18. A modalidade de lançamento por homologação, prevista no art. 150 do CTN, opera-
se pelo ato em que a autoridade administrativa, tomando conhecimento da atividade de
pagamento exercida pelo sujeito passivo, expressamente a homologa. Se a autoridade
administrativa não homologar o lançamento antes de decorrido o qüinqüênio, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a decadência opera-se em cinco
anos, a contar da ocorrência do fato gerador, segundo disposição do § 4o do mesmo
artigo, nos seguintes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
...................................................................................................................
§ 4° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
19. Por conseguinte, efetuado o pagamento antecipado do imposto pelo sujeito passivo,
sem dolo, fraude ou simulação, e a Fazenda Pública não vier, dentro do prazo de cinco
anos contados da ocorrência do fato gerador, expressamente homologar o lançamento,
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.286 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721527/2011-12

este será considerado tacitamente homologado, e definitivo e bom o pagamento
antecipado. No caso, o contribuinte era optante do Simples mas foi excluído por meio
de Ato Declaratório de Exclusão n° 555.104, de 02/08/2004, discutido no processo n°
10920.001069/2007-15. A empresa efetuou pagamentos pelo regime do Simples, os
quais foram inclusive abatidos pela autoridade fiscal, conforme demonstrativos de fls.
177/178. Além disso, todas as exigências foram lavradas com multa de ofício de 75% e
não consta nenhuma acusação de prática de dolo, fraude ou simulação. Por conseguinte,
o prazo decadencial de cinco anos deve ser contado a partir do fato gerador.
20. Como a ciência dos autos de infração deu-se em 24/08/2011, deve ser reconhecida a
decadência em relação às exigências de IRPJ e CSLL do primeiro e segundo trimestres
de 2006, e às exigências de PIS e Cofins dos períodos 01/2006 a 07/2006.
21. Superada a prejudicial de decadência, passo a apreciar o mérito.
Auto de infração. Mérito.
22. A impugnante contesta os lançamentos. Alega que não pode prevalecer a multa de
ofício de 75%, contra a Impugnante, que deve ser excluída em sua integralidade ou
reduzida para o percentual de 20%, que corresponde à multa de mora (falta de
pagamento), uma vez que a presente autuação é decorrente da exclusão do Simples.
Justifica que havia optado pelo SIMPLES em 01/01/1997, sem qualquer oposição da
RFB, que acatou a opção pelo SIMPLES e somente após passados mais de 05 (cinco)
anos revisou a opção, resultando na exclusão. Alega que agiu de forma regular e por
isso a multa de ofício não pode ser aplicada em 75%. Acrescenta que a falta de
pagamento dos impostos não se deu por sua vontade mas pelo fato de ter sido acatada a
opção pelo SIMPLES, sem qualquer oposição da RFB, que a induziu em erro, e por
consequência gerou o recolhimento a menor ou o não recolhimento de todos os tributos
devidos.
23. O exame dos fatos indica que os lançamentos devem ser mantidos.
24. Os lançamentos referem-se ao ano calendário de 2006 e primeiro semestre de 2007.
A fiscalização constatou que neste período o contribuinte continuou apurando seus
tributos pelo Simples, apesar de ter sido excluído desse regime, pelo Ato Declaratório
de Exclusão n° 555.104, lavrado em 02/08/2004, com efeitos a partir de 01/01/2002,
discutido no processo n° 10920.001069/2007-15.
25. Houve manifestação de inconformidade contra o ADE, que foi julgada
improcedente por esta DRJ/Curitiba, pelo acórdão n° 06-24.728, de 03/12/2009, cujas
ementas se transcrevem a seguir. O processo encontra-se arquivado desde 14/09/2011 e
não consta decisão de segunda instância, de sorte que a exclusão é definitiva na esfera
administrativa.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2002
ATIVIDADE VEDADA
O exercício de atividades complementares à construção civil impede a permanência no
Simples.
OPÇÃO. REVISÃO. EXCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples é ato do contribuinte sujeito a condições e passível
de fiscalização posterior. A exclusão com efeitos retroativos, quando verificado que o
contribuinte incluiu-se indevidamente no sistema, é admitida pela legislação.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.286 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721527/2011-12

OBRIGAÇÕES APÓS A EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
DOUTRINA. ENTENDIMENTO DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
VINCULAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. A autoridade julgadora
administrativa não se encontra vinculada ao entendimento dos Tribunais Superiores,
pois, não faz parte da legislação tributária de que fala o art. 96 do Código Tributário
Nacional, desde que não se traduzam em súmula vinculante nos termos da Emenda
Constitucional n° 45, DOU de 31/12/2004. Da mesma forma, não há vinculação do
julgador administrativo à doutrina jurídica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem crédito em litígio
26. Para o ano de 2006 o lucro foi arbitrado, com base nas receitas declaradas na
Declaração Simplificada, tendo em vista que o contribuinte deixou de apresentar a
escrituração completa, incluindo o Lalur, situação esta que autoriza o arbitramento com
fulcro no art. 530 inciso III do RIR/99. Para o ano de 2007 os lançamentos foram feitos
com base nos livros contábeis e planilha de apuração do PIS e Cofins. Os recolhimentos
do Simples foram abatidos das exigências.
27. A multa de ofício de 75% foi corretamente exigida, eis que ela deve ser
acompanhada dos tributos exigidos mediante lançamento de ofício, sendo que sua
previsão legal encontra-se disciplinada no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, que
inclusive teve sua redação alterada no decorrer do período fiscalizado. E não existe
previsão alguma para redução da multa para 20% e muito menos para sua exclusão.
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
28. Por todo o exposto, julgo procedentes as exigências de IRPJ, como exceção das
parcelas decaídas, assim como as das contribuições da CSLL, PIS e Cofins, sob os
mesmos fundamentos, já que decorrem dos mesmos fatos.
CONCLUSÃO.
29. À vista do exposto, voto no sentido de afastar as preliminares de nulidade,
reconhecer a decadência dos lançamentos de IRPJ e CSLL do primeiro e segundo
trimestres de 2006 e de PIS e Cofins dos períodos 01/2006 a 07/2006, e, no mérito,
julgar procedentes os demais lançamentos, para manter as exigências de IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins, todos com respectivas multas e juros de mora.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.286 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721527/2011-12

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 426
DF CARF MF
Original